Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. DEDUÇÃO DOS DIAS NÃO LETIVOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, na qual restou indeferido o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal, ora agravante. Sustenta o recorrente que a decisão determinou a averbação de contagem ficta de serviço, ou seja, sem deduzir os períodos não trabalhados, como férias e afastamentos, o que contraria a decisão 2.125/2019 do TCDF. Pede a reforma da decisão agravada e o reconhecimento do cumprimento da obrigação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, foi imposta condenação ao Distrito Federal, por esta Segunda Turma Recursal, obrigando-o “a averbar como tempo de serviço o período em que a parte recorrente atuou como aluna-aprendiz no Centro de Ensino Médio Paulo Freire/Colégio da Asa Norte (CAN), nos períodos de 08/02/1988 a 16/12/1988; 19/02/1989 a 22/12/1989 e 1202/1990 a 21/12/1990 para todos os efeitos legais.” A questão de fundo deste agravo refere à possibilidade da dedução dos dias não letivos constantes da certidão de aluno-aprendiz para fins de averbação do tempo de serviço e se tal conduta administrativa constituiria ofensa à coisa julgada.
IV. Conforme mencionado no acórdão proferido por esta Turma, itens III e VII, “No caso dos autos, a Certidão Escolar (ID 24872454 - Pág. 5) comprova os dias letivos cursados, a carga horária e o recebimento de salário indireto à conta do orçamento da União, preenchendo, assim, aos requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz.”; “Ademais, a teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: “Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária”. (Grifei)
V. Percebe-se, portanto, que ainda que não tenha havido determinação expressa no dispositivo acerca da dedução dos dias não letivos, tal conclusão se extrai da própria fundamentação, que se refere à possibilidade de averbação dos dias letivos efetivamente trabalhados como aluno aprendiz. Aliás, a própria decisão no 2.125/2019 do TCDF, em seu item b.2.3, dispõe que a certidão deve conter “o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares”, o que efetivamente foi respeitado neste caso. Portanto, não há violação à coisa julgada no caso, estando o agravante apenas dando correto cumprimento da condenação imposta, observado ainda o princípio da legalidade.
VI. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: “O acórdão (n. 1332117) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989. VI. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1332117), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares. VII. A certidão de aluno-aprendiz apresentada pelo recorrente nos autos originários (0754294-43 - ID 79916334, p. 1/2) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), de sorte que não há de se falar em "entendimento pessoal do administrador público no momento da averbação", mas de conduta pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial (averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal).” (Acórdão 1397332, 07014327520218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.